Tribunal: TJDFT
Processo: 0712443-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ANÚNCIO VIRTUAL OLX. FALSO INTERMEDIADOR. PAGAMENTO REALIZADO EM CONTA DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de ausência de comprovação de participação da recorrida no negócio jurídico fraudulento. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente preliminar de cerceamento de defesa, com o argumento de que não lhe foi foi oportunizado a oitiva de testemunhas.

2. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo e custas iniciais em razão da gratuidade de justiça que ora é deferida, considerando os documentos (IDs 50569729 e 50569730). Sem contrarrazões ofertadas (ID 50569734).

3. Preliminar de cerceamento de defesa. Nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 370/CPC, o juiz é o destinatário das provas, sendo livre para determinar as que devam ser produzidas. Desnecessária a oitiva da testemunha arrolada, em razão da farta documentação apresentada e suficientes aos esclarecimentos dos fatos. A produção de prova testemunhal apenas se prestaria a reiterar a versão dos fatos apresentada pelas partes em suas peças processuais e nos documentos colacionados ao caderno processual. Ademais, ao autor foi oportunizado se manifestar sobre toda a documentação carreada aos autos pela requerida, garantindo-se plenamente o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido (Acórdão 1647723, 07113430520228070003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada. Preliminar rejeitada.

4. Narra a parte recorrente que por meio de anúncio na plataforma OLX negociou a compra do veículo, pelo valor de R$21.000,00, cuja negociação foi feita por Jorge, que se dizia tio da recorrida. Diz que efetuou transferência do valor para conta de terceira pessoa indicada pelo intermediário. Aduz que as provas carreadas aos autos demonstram que a ré e terceiro estelionatário contribuíram para o golpe praticado. A ré, por sua vez, afirma que anunciou o veículo por R$30.000,00 e que acreditava que o autor e o golpista se conheciam.

5. Com efeito, na hipótese, trata-se de golpe de falso intermediário, em que terceiro contata vendedor e comprador por meio de falsos argumentos auferindo para si o valor da negociação.

6. A regra geral processual é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).

7. Certo é que o prejuízo lamentado pelo autor decorreu de sua negligência na formalização do negócio, possibilitando que terceiro se utilizasse da situação para lesá-lo, o que não guarda relação com a conduta da ré, que não pode ser responsabilizada por prejuízo para o qual não concorreu, tendo em vista que não há qualquer elemento apto a indicar que esta tenha agido em conluio com o falsário, de forma a afastar a presunção de boa-fé que milita a seu favor.

8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida.

9. Sem condenação, ante ausência de contrarrazões.

10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.